Tribunal: TJMT
Processo: 1040263-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040263-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), INGEDIESEL INJECAO ELETRONICA LTDA - CNPJ: 29.472.721/0001-86 (AGRAVADO), RAFAEL ARAUJO RAMOS - CPF: 054.531.211-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. CNIB. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS TÍPICOS. SUSPENSÃO PREMATURA DO PROCESSO. RISCO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de pesquisa de bens pelo sistema CNIB e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. O recurso busca a reforma da decisão para permitir a utilização do CNIB e afastar a suspensão prematura do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a pesquisa patrimonial por meio do CNIB como medida executiva atípica antes da suspensão da execução, bem como se a suspensão prematura do processo, sem a realização da diligência requerida, vulnera os princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência desta Corte admite o uso do CNIB como medida executiva atípica, apta a identificar bens imóveis de devedores quando as diligências tradicionais se mostram infrutíferas, em consonância com o art. 139, IV, do CPC.

4.
A decisão agravada adotou fundamento incompatível com o entendimento consolidado, ao restringir o CNIB apenas à averbação de indisponibilidades, desconsiderando sua função
informacional reconhecida pela jurisprudência estadual e pelo STJ.

5.
A suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC, antes da análise e adoção das medidas executivas disponíveis, inaugura prematuramente o prazo de prescrição intercorrente e compromete a efetividade da tutela executiva.

6.
A utilização do CNIB não configura constrição patrimonial automática, consistindo apenas em diligência informativa que não viola o princípio da menor onerosidade, nem impõe ônus excessivo ao executado.

7.
O STJ, ao admitir o CNIB como medida atípica subsidiária, condicionou seu uso ao esgotamento dos meios típicos já demonstrado nos autos, reforçando a legitimidade da diligência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
É admissível a utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica para pesquisa patrimonial, especialmente quando as diligências típicas restaram infrutíferas.
2.
A suspensão da execução antes da adoção das medidas executivas disponíveis viola os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, além de antecipar indevidamente o início do prazo da prescrição intercorrente.
3.
A pesquisa via CNIB constitui providência informacional idônea e proporcional, não configurando constrição automática nem exigindo esgotamento absoluto de meios extrajudiciais
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 6o, 139, IV, 797, 921, III e §1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI 1036313-86.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado
;
TJMT, AI 1029542-92.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado
;
TJMT, AI 1017972-46.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado
;
STJ, REsp 2.004.402/SP, rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Alexandre
Delicato

Pampado
da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
no 1009674-22.2022.8.11.0037, ajuizada em face de
INGEDIESEL INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA
. e
RAFAEL ARAÚJO RAMOS
, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome dos agravados pelo sistema CNIB, e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano com base no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

E
m suas razões recursais, o agravante
alega que a decisão impugnada compromete a efetividade da execução ao indeferir a utilização do sistema CNIB para localização de bens imóveis dos devedores, mesmo após frustradas todas as diligências anteriores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CENSEC.

Sustenta que tal indeferimento impõe desvantagem indevida à exequente, promovendo a inércia processual em benefício do devedor, ainda, que a suspensão do feito por um ano, sem o prévio esgotamento das medidas executivas, acarreta risco concreto de início do prazo da prescrição intercorrente, expondo a parte credora ao risco de perda irreparável do seu direito.

Argumenta a agravante que, após a adoção de medidas expropriatórias típicas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CENSEC e INFOJUD, as diligências restaram apenas parcialmente exitosas, tendo sido localizados valores insuficientes à quitação do débito.

Sustenta que a utilização do sistema CNIB configura medida complementar, lógica e necessária à identificação de bens imóveis dos executados, visando à efetiva satisfação do crédito, e que a negativa de acesso a tal ferramenta tecnológica impõe ônus excessivo à parte credora, ao exigir a realização de buscas cartorárias dispersas e custosas, contrariando os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

Requereu
o deferimento d
a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Ao final, requer o provimento do recurso
pela reforma da decisão, a fim de viabilizar a diligência pelo CNIB e o regular prosseguimento da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 329829894).

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, impende consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum
eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado,
cuida-se de
agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, indeferiu a utilização do sistema CNIB para pesquisa de bens em nome dos executados e, em seguida, determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do Código de Processo Civil.

A insurgência, portanto, dirige-se exclusivamente à adequação técnico-jurídica dessa decisão, especialmente no que tange à limitação imposta ao exercício dos meios executivos e às consequências processuais decorrentes da suspensão prematura do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
O exequente requer a busca de patrimônio imobiliário ou direitos sobre imóveis do executado via sistema CNIB.

No entanto, o pedido deve ser indeferido, uma vez que o sistema não foi criado para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes.

As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do

pagamento de emolumentos pela prestação do serviço.

Assim, cabe à parte diligenciar junto aos cartórios locais e as certidões dos registros públicos previstos na Lei 6.015/73 podem ser requeridas por qualquer pessoa.

Ademais, a decretação da indisponibilidade configura medida excepcional aplicada às hipóteses previstas em lei, possuindo âmbito de atuação restrito, como se verifica, por exemplo, nos casos de improbidade administrativa e de execução fiscal.

Por outro lado, verifica-se que já foram realizadas todas as buscas em sistemas conveniados na tentativa de compelir o executado a promover o pagamento do débito, mas nenhuma delas se mostrou exitosa.

Deste modo, considerando que já houve a efetiva cooperação judicial na tentativa de auxiliar a parte na localização de bens e valores do executado, sem que tenha havido efetividade para o processo, bem como que o processo está impactando no cumprimento da Meta do CNJ, entendo que o processo deve ser suspenso.

Assim sendo, por retratar típico caso de execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC, SUSPENDO o processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até que o exequente demonstre que localizou bens passíveis de penhora. Decorrido o prazo
sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2o do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo de 03 (três) anos.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.
[...]” (Id.
328719893
).

De início, cabe registrar que o fundamento adotado pelo juízo de primeiro grau, de que o CNIB não se presta à pesquisa de bens, mas tão somente à efetivação de ordens de indisponibilidade já decretadas, não se sustenta diante da moderna jurisprudência desta Corte Estadual, que tem reiteradamente reconhecido a viabilidade da utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica, apta a identificar a titularidade de bens imóveis de devedores, mormente quando esgotadas as diligências típicas e diante da inércia da parte executada
, vejamos:

“
O princípio da efetividade da execução autoriza o uso reiterado de ferramentas eletrônicas de busca patrimonial, especialmente, quando anteriores diligências foram ineficazes, sendo admissível a realização de novas diligências patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB, após lapso temporal relevante desde as últimas buscas e diante da ausência de esgotamento prévio de outros meios de localização de bens.

Referida medida atende aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da execução, sem violar os princípios da proporcionalidade ou da menos onerosidade ao devedor
”. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1036313-86.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
Dje
10/11/2025).

“
Tese de julgamento:

1.
É cabível a utilização da CNIB quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Provimento CNJ no 39/2014; Provimento CGJ/MT no 37/2016.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR; STF, ADI 5.941; STJ, Súmula 560; TJMT, AI no 1017812-84.2025.8.11.0000”.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1029542-92.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
30/10/2025).

“
Tese de julgamento: "
É cabível a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER para pesquisa de bens do devedor, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CPC,
arts
. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI no 1018763-88 .2019.8.11.0000,
Rel
.
Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04/04/2022
”. (TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1017972-46.2024.8.11.0000, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes,
Dje
22/10/2024).

No caso concreto, a agravante demonstrou documentalmente ter diligenciado pelos meios tradicionais (SISBAJUD, RENAJUD, CENSEC, INFOJUD
, Id. 328719893, fls. 30/57
), os quais resultaram, em sua maioria, ineficazes ou insuficientes à satisfação da obrigação executiva, sendo localizados valores irrisórios.

Ainda, é notório nos autos o descumprimento da obrigação por parte dos executados, os quais permaneceram inertes mesmo após a regular citação, sem oferecer bens à penhora, caracterizando a recalcitrância típica que justifica a adoção de medidas atípicas.

Ademais, ao indeferir o uso do CNIB e suspender o processo nos termos do artigo 921, III e §

1o, do CPC, o juízo de origem inaugurou indevidamente o prazo de prescrição intercorrente, colocando a exequente em desvantagem desproporcional e vulnerando o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), além do dever de cooperação processual (art. 6o do CPC)
, além da necessária
de
terminação de
medidas necessárias ao cumprimento das decisões judiciais
, consoante disposto no
art
igo
139, IV, do CPC
,
in
verbis
:

“
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe
:

[...]

IV -
determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;”

C
onstata-se
, ainda,
que a utilização dos sistemas CNIB, SREI e SNIPER configura medida legítima e compatível com os princípios da celeridade e da efetividade da tutela executiva, sendo plenamente admissível sua adoção quando restarem infrutíferas as diligências patrimoniais tradicionais.

Tais ferramentas tecnológicas permitem a ampliação dos meios de pesquisa e localização de bens, viabilizando uma atuação jurisdicional mais eficaz e proporcional à resistência injustificada do devedor, sem que se imponha à parte exequente ônus desarrazoado ou medidas
inócuas
.

Além disso, importa destacar que o entendimento aqui adotado encontra sólido respaldo no recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou diretamente a possibilidade de utilização do
Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens
–
CNIB
,
como
medida executiva atípica
, à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS

(CNIB). MEDIDAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo de instrumento em execução de título extrajudicial, indeferindo pedido de inclusão dos executados no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de ausência
de previsão legal específica para tal medida em execuções singulares.

2. O acórdão recorrido reconheceu a cláusula geral de efetivação prevista no art. 139, IV, do CPC/2015, mas entendeu que o CNIB não se destina à pesquisa e bloqueio de bens em execuções civis, salvo previsão legal específica, como no caso de execuções fiscais frustradas (art. 185-A do CTN).

3. A recorrente alegou violação aos
arts
. 371, 489, § 1o, IV, 1.022, I e II, 4o, 6o, 139, IV, e 797 do CPC/2015, sustentando a possibilidade de adoção de medidas atípicas, como a utilização do CNIB, após o esgotamento dos meios executivos típicos.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização do Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como medida atípica em execução de título extrajudicial, desde que esgotados os meios executivos típicos
.

III. Razões de decidir

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5.941/DF, reconheceu a constitucionalidade das medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC/2015,
desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade ao devedor.

6.
A utilização do CNIB como medida atípica é admissível, desde que subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos, e sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. O Provimento CNJ 39/2014 regulamenta o uso do CNIB, destacando sua finalidade de racionalizar o intercâmbio de informações
e promover a celeridade

e efetividade na prestação jurisdicional.

8.
No caso concreto, a adoção do CNIB atende aos pressupostos de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo violação ao princípio da menor onerosidade do devedor, desde que observados os requisitos de subsidiariedade e adequação.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para admitir a consulta e utilização do CNIB, desde que esgotados os meios executivos típicos antes da adoção das medidas atípicas
”
.
(STJ, Terceira Turma,
REsp n. 2.004.402/SP
,
relator Ministro Humberto Martins,
Dje

04
/12/2025
).

No referido precedente, o STJ reconheceu que,
embora o CNIB tenha sido originalmente concebido para centralização e divulgação de ordens de indisponibilidade
, tal finalidade não impede sua utilização em execuções singulares quando esgotados os meios típicos de localização de bens, justamente por se tratar de
instrumento idôneo à concretização da cláusula geral de efetividade prevista no art. 139, IV, do CPC/2015.

O acórdão também enfatizou que

S
upremo
T
ribunal
F
ederal,
ao julgar a
ADI 5.941/DF
, validou constitucionalmente o regime das medidas executivas atípicas, desde que observados proporcionalidade e razoabilidade
, além do
Provimento CNJ no 39/2014
que
confer
iu
ao CNIB
finalidade instrumental de racionalização e celeridade,
reforçando seu uso colaborativo na atividade jurisdicional
.

Tal entendimento do Superior Tribunal de Justiça
dialoga integralmente com a situação concreta
aqui apreciada, na qual
a
s buscas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CENSEC foram
infrutíferas ou insuficientes
,
os executados permaneceram inertes, descumprindo seu dever de cooperação
, ainda,
a suspensão do processo, sem antes autorizar a medida requerida, criou risco concreto de prescrição intercorrente, vulnerando a efetividade da tutela executiva.

Assim, à luz do precedente vinculante do STJ e em estrita coerência com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, mostra-se
perfeitamente admissível
,
e, no caso concreto,
necessária
,

a utilização do CNIB como medida executiva subsidiária, apta a suprir as limitações dos meios típicos e a assegurar o resultado útil da execução.

Ademais, cumpre ressaltar que a suspensão do feito, tal como implementada, operou verdadeira interrupção indevida da marcha executiva, impondo à exequente a espera de um ano sem qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito, ao mesmo tempo em que inaugurou, prematuramente, o marco inicial do prazo da prescrição intercorrente, circunstância que, por si só, já recomenda a reversão da
medida por ofensa aos princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da vedação ao comportamento processual contraditório por parte do Estado-juiz.

Em outras palavras, não é juridicamente aceitável suspender a execução antes de conferir ao credor acesso a todos os meios executivos legalmente disponíveis, sobretudo quando estes dependem exclusivamente de autorização judicial, como o CNIB, cuja utilização é reconhecida como legítima por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Deste modo,
a reforma da decisão agravada não apenas se mostra juridicamente cabível, como também é imperativa para restaurar o equilíbrio processual e garantir que o crédito submetido à execução — título certo, líquido e exigível — seja efetivamente perseguido por todos os meios admitidos pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se, por fim, que a utilização do CNIB não acarreta qualquer onerosidade ilegítima ao executado, nem constitui medida de constrição automática. Trata-se, por natureza, de pesquisa informativa, que visa apenas identificar eventual patrimônio registral, a partir do qual, se for o caso, poderá o juízo examinar a pertinência de medidas constritivas subsequentes.

Não há, pois, qualquer violação ao princípio da menor onerosidade, tampouco usurpação de instrumentos privativos da Fazenda Pública. O que se busca é, exclusivamente, cumprir a finalidade precípua da execução: dobrar a resistência injustificada do devedor e promover a utilidade do título executivo.

Portanto, não subsiste fundamento idôneo para o indeferimento da diligência requerida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, para:

i)reformar integralmente a decisão agravada que indeferiu a pesquisa patrimonial via sistema CNIB e suspendeu o processo executivo;

ii)determinar que o Juízo de origem proceda, de imediato, à realização da pesquisa de bens imóveis e direitos reais em nome dos executados por meio do sistema CNIB, utilizando-se da guia já recolhida pela exequente;

iii)afastar a suspensão do processo prevista no art. 921, III, do Código de Processo Civil, devendo a execução prosseguir regularmente, com a adoção das medidas executivas cabíveis conforme o resultado da pesquisa;

iv)impedir o início do prazo da prescrição intercorrente, o qual somente poderá ser deflagrado após o exaurimento das providências executivas ordinárias e atípicas à disposição do Juízo;

v)facultar ao Juízo de origem que, uma vez identificados bens ou direitos registráveis, adote as medidas constritivas necessárias à efetiva satisfação do crédito exequendo, observadas as garantias do contraditório e da menor onerosidade compatível com a efetividade da execução.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025